Tribunal: TJES
Processo: 5000085-14.2021.8.08.0050
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000085-14.2021.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONALDO GOMES BARBOZA
RECORRIDO: VALCI XAVIER e outros (2)
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000085-14.2021.8.08.0050

Recorrente: RONALDO GOMES BARBOZA

Recorrido(a):
VALCI XAVIER, TEREZINHA DE DEUS XAVIER, ROMERIO DE DEUS XAVIER

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Concedo o benefício da justiça gratuita ao recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE CONVERSÃO. CRUZAMENTO DE PISTA SEM AS DEVIDAS CAUTELAS. NÃO ATENÇÃO À PLACA PARE. IMPRUDÊNCIA QUE DEU CAUSA AO ACIDENTE E AOS DANOS MATERIAIS AO VEÍCULO. DANO MATERIAL QUE DEVE SER RESSARCIDO. DANOS ESTÉTICOS. SEM PROVAS DA CONSOLIDAÇÃO DAS SEQUELAS. IMPROCEDÊNCIA. DANOS MORAIS EXISTENTES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda indenizatória, sob o argumento de que o recorrente teria sido o culpado pelo acidente de trânsito que causou danos materiais, morais e estéticos aos recorridos. A sentença
a quo
reconheceu a culpa do recorrente pelo acidente, e o condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 1.942,67, por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e por danos estéticos no importe de R$ 4.000,00 para a recorrida, que são objetos de irresignação recursal.

2. Sobre a dinâmica do acidente, discute-se a respeito da culpa pelo acidente. Segundo os elementos de provas nos autos, o magistrado
a quo
acertadamente concluiu que os recorridos tiveram a trajetória interceptada porque o recorrente não respeitou a placa PARE. Portanto, o evento danoso ocorreu por culpa deste, que realizou manobra imprudente sem atentar para o fluxo de trânsito, interceptando indevidamente a trajetória da motocicleta, com infringência ao disposto no artigo 44, do Código de Trânsito Brasileiro.

3. O CTB é a diretriz máxima do trânsito brasileiro e deve ser seguido por todos os condutores. Segundo seu artigo 208, o avanço em um sinal de parada obrigatória é uma infração gravíssima. A placa vermelha em formato octogonal, e na qual está escrito “Pare”, é implantada sobretudo para reforçar a obrigação de dar preferência à outra via. Assim, o motorista tem o dever de fazer uma parada momentânea para verificar a oportunidade de passagem, e não apenas a reduzir a velocidade num caso de um cruzamento em que não há semáforo.

4. Nesse passo, comprovando-se que se trata de cruzamento, bem como pela posição dos veículos e sinais de amassamentos, conforme material fotográfico encartado aos autos, é forçoso o reconhecimento do ilícito cometido pelo recorrente, envolvendo conduta negligente, na medida em que, desobedecendo a sinalização de parada e cautela na realização do cruzamento de vias, realizou a trajetória sem que houvesse tempo suficiente para concluí-la, dando causa ao acidente. Não há razão para o reconhecimento de culpa concorrente, porquanto a preferência de passagem seria dos recorridos.

5. Quanto aos
danos estéticos
, consistem na lesão à integridade corporal do indivíduo e se revela no sentimento experimentado pela pessoa em relação ao seu próprio corpo, ou seja, ao corpo que deixou definitivamente de ter a sua integridade física anterior. No caso, inexiste prova da consolidação de sequelas físicas sobre a fratura no joelho da recorrida TEREZINHA. O conjunto probatório contido nos autos indica que a recorrida continuava em tratamento médico, em razão do acidente retratado da inicial. Desta feita, não há elementos contundentes da extensão definitiva do dano. Portanto, improcede o pedido indenização por danos estéticos.

6. Em relação aos
danos materiais
, os documentos juntados pelos recorridos dão conta de demonstrar as avarias causadas na motocicleta, devendo o recorrente arcar com o orçamento de menor valor, em razão do reconhecimento da sua culpa pelo evento danoso, conforme fundamentado acima.

7. Sobre os
danos morais,
é cabível indenização com intuito de reparar o mal causado aos recorridos que, em virtude do acidente automobilístico, sofreram fraturas, sobrevindo tratamento conservador e incapacidade laborativa temporária, conforme evidencia a documentação que instruiu a inicial. Ora, não há dúvida que experimentaram dor e amargura, com reflexo no estado psicológico.

8. Todavia, considero que o valor fixado relativo à indenização por danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos dois recorridos, sendo R$ 10.000,00 no total, é desproporcional em relação ao dano sofrido, haja vista o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente. Ademais,
não há elementos de provas a denotar fortuna por parte do recorrente
. Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, o grau de culpa e o dano sofrido, reduzo o
quantum
para R$ 2.000,00 (dois mil reais), para cada recorrido (VALCI XAVIER e TEREZINHA DE DEUS XAVIER) por entender suficiente a compensar o mal suportado, sem descuidar do caráter pedagógico atribuído à reparação.

DISPOSITIVO

9. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para, mantendo-se os demais capítulos decisórios,
reduzir o valor arbitrado a título de indenização
por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), sendo R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada recorrido (VALCI XAVIER e TEREZINHA DE DEUS XAVIER), bem como para
julgar improcedente o pedido indenizatório por danos estéticos
. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.